Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-82.2021.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001872-82.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI - CPF: 108.521.989-57 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (APELANTE), ASO COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 32.704.392/0001-66 (APELADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI - CPF: 108.521.989-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076 DO STJ – READEQUAÇÃO – 10% SOBRE O PROVEITO ECONOMICO (VALOR DA DÍVIDA) – RECURSO PROVIDO.

Segundo restou firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1076:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da

condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem

elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos

percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a

depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão

subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;

ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da

causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por

equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito

econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)

o valor da causa for muito baixo.”.

E ainda:
“considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência,”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1756084 MG 2018/0179298-9, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) destaquei

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI,
advogado interessado, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1001872-82.2021.8.11.0012 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina movida por
ASO COMERCIO DE CEREAIS EIRELI,
que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade tão somente para determinar a exclusão do polo passivo da execução a executada Olinda Caetano de Aguiar, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito em relação ao Executado remanescente. Os Embargos de Declaração foram acolhidos para suprir omissão e condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Explica o apelante que o recurso visa tão somente a majoração dos honorários de sucumbência.

Afirma que a apelada ingressou com a ação de execução de título extrajudicial cobrando valores supostamente devidos no valor de R$ 1.452.450,00; foi reconhecida a legitimidade passiva da sua cliente, após a apresentação da exceção.

Contudo, segundo defende, equivocamente o juízo sentenciante, embora tenha arbitrado honorários advocatícios em seu favor nos embargos de declaração, o fez sem observância aos percentuais de 10% a 20% do valor da condenação.

Assevera que não há falar em aplicação por equidade, inclusive, a questão já foi pacificada pelo STJ, no Tema 1.076.

Nestes termos requer haja fixação dos honorários de sucumbência, fixados no percentual de 10%, sobre o proveito econômico.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Foi deferida a justiça gratuita nesta Instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
PREDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI,
advogado interessado, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1001872-82.2021.8.11.0012 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina movida por
ASO COMERCIO DE CEREAIS EIRELI,
que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade tão somente para determinar a exclusão do polo passivo da execução a executada Olinda Caetano de Aguiar, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito em relação ao Executado remanescente. Os Embargos de Declaração foram acolhidos para suprir omissão e condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Preenchidos os requisitos legais,
recebo o recurso de apelação
, em seus efeitos legais.

Passo à apreciação.

A matéria impugnada obteve a seguinte fundamentação:

“A jurisprudência é uníssona quanto ao cabimento de condenação em honorários sucumbenciais caso o Excipiente sagre-se vencedor na demanda. Nesse contexto, tendo em vista que a Excipiente demonstrou cabalmente a sua ilegitimidade passiva, que veio a ser efetivamente reconhecida por este juízo, perfeitamente adequada a condenação da parte Excepta aos ônus da sucumbência.

Destaco, por dever de clareza, que ante a impossibilidade de fixar os honorários por meio dos critérios fixados no art. 85, § 2º, do CPC, impõe-se a utilização do disposto no art. 85, § 8º, fixando-se a remuneração por meio de apreciação equitativa. Nesse sentir, levando em conta os parâmetros fixados nos incisos do art. 85, § 2º, tenho por justa arbitrar, pelo trabalho desempenhado, o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONHEÇO dos Embargos e no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para fim de suprir a omissão apontada e, assim, CONDENAR a parte Excepta ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da Excipiente. ”.

O recurso comporta acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.076, firmou entendimento no sentido de que que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível exclusivamente nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015, e que a base de cálculo para a alíquota percentual da verba honorária deve observar a ordem prevista no § 2º.

Confira-se a ementa do referido julgado:

“24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da

condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem

elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos

percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a

depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão

subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;

ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da

causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por

equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito

econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)

o valor da causa for muito baixo.

Na origem, restou reconhecida a ilegitimidade passiva da cliente do apelante.

Nesse cenário, ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante, há proveito econômico mensurável, entendido esse como o valor da própria execução proposta pela parte credora, pois, se a parte não tivesse sido excluída da demanda, poderia resultar em expropriação de seus bens.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência,
5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício. 6. Agravo interno a que se dá provimento parcial.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1756084 MG 2018/0179298-9, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) destaquei

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para fixar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 §2º., do CPC, em 10% sobre o proveito econômico (valor da dívida).

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1%, totalizando-os em 11% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023